Tribunal: TJPA
Processo: 0802055-26.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802055-26.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DENISE MARIA DE LEMOS MALHEIRO NAVARRO

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE EM COPARTICIPAÇÃO. O MAGISTRADO INDEFERIU

O PEDIDO LIMINAR FORMULADO PELO AGRAVANTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO. DECISÃO INCORRETA.
PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REGIME DE COPARTICIPAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I –
A decisão agravada indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante objetivando a imediata prestação de serviços do plano de saúde com a liberação de autorização para a realização do tratamento que envolve o uso de LASER NDA por prazo indeterminado ou quantas sessões forem necessárias para o devido restabelecimento.

II –

A probabilidade do direito está presente já que o rol dos procedimentos previstos pela ANS não pode ser interpretado de uma maneira restritiva, pois ensejaria a uma abusiva relação contratual, de forma a colocar o consumidor agravado em desvantagem exagerada.

III -
Quanto ao perigo de dano, da leitura do laudo apresentado pela agravante (ID 12850278 - Pág. 1, processo originário), a patologia apresenta caráter desfigurante, demonstrando a urgência do tratamento.

IV -
Por fim, considerando que não existe perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, visto que caso ao final reste à ação julgada improcedente, poderá a ré/agravada ser ressarcida das despesas provenientes da tutela concedida por meio de ação de cobrança.

V –
Recurso Conhecido e Provido Parcialmente, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, determinando que a agravada forneça o tratamento indicado pelo médico da agravante, respeitando a modalidade de plano de saúde contratada (regime de coparticipação), tendo a autora que arcar com a cota correspondente em cada sessão.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802055-26.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DENISE MARIA DE LEMOS MALHEIRO NAVARRO

ADVOGADO: LUCIANA SILVA RASSY PALÁCIOS (DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: MARCELO RODRIGUES COSTA

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
DENISE MARIA DE LEMOS MALHEIRO NAVARRO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais em face de
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

A agravante ajuizou a ação objetivando a imediata prestação de serviços do plano de saúde com a liberação de autorização para a realização do tratamento que envolve o uso de LASER NDA por prazo indeterminado ou quantas sessões forem necessárias para o devido restabelecimento.

A decisão agravada foi a que indeferiu o referido pedido liminar.

Alega a agravante que o plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico.

Sustenta que o
fumus bonis juris
foi demonstrado pela prova documental acostada, afirmando que especialmente seriam os laudos médicos, aos quais recomendam expressamente a realização do tratamento e os pedidos de autorização para o tratamento, anteriores a rescisão contratual seguida de nova contratação em plano diverso. Acrescenta que o
periculum in mora
está demonstrado pela gravidade de seu quadro clínico e de seu sofrimento diário e constante.

Afirma que, os pedidos de autorização para o tratamento médico solicitados foram realizados antes da mudança de modalidade do plano de saúde e ainda na vigência do contrato primitivo.

Por fim defende que a postura adotada pela agravada restringe direitos fundamentais inerentes a natureza do contrato, ameaçando fortemente o seu objeto e o equilíbrio contratual, afirmando que isto ocorre quando a agravada negou a autorização para o tratamento.

No ID 3025236 foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal no presente recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso conforme ID 3169844.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802055-26.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DENISE MARIA DE LEMOS MALHEIRO NAVARRO

ADVOGADO: LUCIANA SILVA RASSY PALÁCIOS (DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: MARCELO RODRIGUES COSTA

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo reformar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
indeferiu
o pedido liminar formulado pelo agravante objetivando a imediata prestação de serviços do plano de saúde com a liberação de autorização para a realização do tratamento que envolve o uso de LASER NDA por prazo indeterminado ou quantas sessões forem necessárias para o devido restabelecimento.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento dos requisitos legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

A despeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão recursal da agravante é de que seja reconhecida a obrigação da empresa agravada em fornecer o tratamento objeto do litígio.

Considerando a típica análise não terminativa das tutelas provisórias e do exame de um recurso de Agravo de Instrumento, observa-se que tal pleito merece prosperar, visto que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como não há
risco de irreversibilidade da medida.

A probabilidade do direito está presente já que o rol dos procedimentos previstos pela ANS não pode ser interpretado de uma maneira restritiva, pois ensejaria a uma abusiva relação contratual, de forma a colocar o consumidor agravado em desvantagem exagerada
. Nesse sentido, vejamos o entendimento cediço do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
O rol de procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1882735/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL (CPC/2015). CIVIL. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE DEGENERAÇÃO DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (ATM). DIVERGÊNCIA QUANTO À ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. INGERÊNCIA NA RELAÇÃO CIRURGIÃO-PACIENTE. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA TURMA. APLICABILIDADE ÀS OPERADORAS DE AUTOGESTÃO. PRECEDENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO NA QUARTA TURMA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA.

1. Controvérsia acerca da recusa de cobertura de cirurgia para tratamento de degeneração da articulação temporomandibular (ATM), pelo método proposto pelo cirurgião assistente, em paciente que já se submeteu a cirurgia anteriormente, por outro método, sem obter êxito definitivo.

2.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Turma, o rol de procedimentos mínimos da ANS é meramente exemplificativo, não obstando a que o médico assistente prescreva, fundamentadamente, procedimento ali não previsto, desde que seja necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. Aplicação do princípio da função social do contrato
.

3. Caso concreto em que a necessidade de se adotar procedimento não previsto no rol da ANS encontra-se justificada, devido ao fato de o paciente já ter se submetido a tratamento por outro método e não ter alcançado êxito.

4. Aplicação do entendimento descrito no item 2, supra, às entidades de autogestão, uma vez que estas, embora não sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, não escapam ao dever de atender à função social do contrato.

5. Existência de precedente recente da QUARTA TURMA no sentido de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS.

6.
Reafirmação da jurisprudência desta TURMA no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.

7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1829583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020).

Quanto ao perigo de dano, da leitura do laudo apresentado pela agravante (ID 12850278 - Pág. 1, processo originário), a patologia apresenta caráter desfigurante, demonstrando a urgência do tratamento.

Por fim, considerando que não existe perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, visto que caso ao final reste à ação julgada improcedente, poderá a ré/agravada ser ressarcida das despesas provenientes da tutela concedida por meio de ação de cobrança.

Acrescento que, por se tratar de plano de coparticipação, a agravante em nenhuma hipótese poderá usufruir do tratamento gratuitamente, seja qual for o tratamento, a autora terá que arcar com a cota correspondente previamente contratada.

Quanto a negativa de cobertura ocorrida no período em que a agravante possuía o plano da modalidade integral, verifico que na época ela não ajuizou qualquer ação requerendo o tratamento, portanto, hoje tal direito precluiu.

Portanto, por tudo o que foi exposto acima, voto
pelo
CONHECIMENTO
e
PR
OVIMENTO PARCIAL
do presente recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, determinando que a agravada forneça o tratamento indicado pelo médico da agravante, respeitando a modalidade de plano de saúde contratada (regime de coparticipação), tendo a autora que arcar com a cota correspondente em cada sessão.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021